Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023659-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO - CPF: 038.384.451-71 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), JANIA NEVES CAMARGO - CPF: 667.840.851-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DIANTE DO DELICADO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.

O serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação, recebendo, o paciente, esse tipo de tratamento, como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção no atual estado em que estamos vivendo hoje.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023659-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que concedeu a tutela de urgência em ação proposta por
NATHALIA VITORIA CAMARGO MUNGO

para determinar que
“a ré autorize/realize o tratamento HOME CARE da autora, conforme orientação médica de Id. no 126645414 - Pág. 1-3, com os seguintes itens: 1. Assistência de Enfermagem 24 horas; 2. Fonoaudiologia 3x na Semana; 3. Fisioterapia Motora 1x ao dia; 4. Fisioterapia Respiratória 1x ao dia; 5. Visita médica semanal; 6. Nutrição a cada 15 dias. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa ré.”.

Sustenta a agravante, em síntese, que “
n
o caso em apreço não há qualquer elemento que evidencia probabilidade de direito, tendo em vista que a Agravante, bem como nenhuma Operadora de Planos de Saúde tem a obrigação de prestar atendimento domiciliar, sendo, inclusive, uma faculdade das Operadoras, prestá-los ou não. Em relação ao risco de dano, este deve ser avaliado, sob a égide do art. 35-C da Lei 9.656/98 dispõe acerca dos procedimentos de urgência e emergência, elencando alguns requisitos para restar caracterizada tal condição: (...)Os relatórios médicos postos nos autos, em nenhum momento indicam a urgência/emergência no caso da Agravada. Outrossim, considere-se que a Agravada está acobertada pelo plano de saúde, possuindo direito a todos os atendimentos de cobertura obrigatória ofertados pela Agravante e garantidos pela ANS. Diante disso, caso necessite de atendimento ambulatorial, este será prestado sem qualquer óbice, nos limites do contrato entrelaçado entre as partes. Necessário ainda destacar que, de acordo com os enunciados relacionados ao Direito da Saúde emitidos pelo CNJ, nos processos judiciais a caracterização da urgência/emergência deve ser fixada de forma expressa em Relatório Médico.”

Requer, ao final,
“
seja recebido o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, havendo a intimação do Agravado para, se quiser, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; b) seja o presente Agravo recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC; c) requer-se que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a Agravante a manter o plano, bem como cessar as cobranças dos boletos em aberto.”

A liminar foi indeferida.

A agravante interpôs agravo regimental cível.

Em contrarrazões a agravada requereu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que
determinou que
“a ré autorize/realize o tratamento HOME CARE da autora, conforme orientação médica de Id. no 126645414 - Pág. 1-3, com os seguintes itens: 1. Assistência de Enfermagem 24 horas; 2. Fonoaudiologia 3x na Semana; 3. Fisioterapia Motora 1x ao dia; 4. Fisioterapia Respiratória 1x ao dia; 5. Visita médica semanal; 6. Nutrição a cada 15 dias. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para cada negativa por parte da empresa ré.”.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.

Isso porque, q
uanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida, tem-se que
o
serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Ainda que não previsto em contrato, tem-se que contrato pactuado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, conforme prevê o art. 20, § 2o, do Código Consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor.
Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).

Além disso, importante ressaltar que se trata de uma relação consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em benefício ao consumidor, objetivando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
(REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal. 5. 6. (...) 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. (...). (Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)
.”

De fato, o serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pelos planos de saúde em geral, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

A propósito, o membro ministerial:

“Sabe-se que negativas de atendimento como as combatidas no caso judicializado não podem prevalecer diante das normas cogentes do CDC, porquanto colocam o consumidor em demasiada desvantagem, tolhendo direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato que visa salvaguardar uma vida saudável - bem maior de uma pessoa.

É cediço que a finalidade básica de um contrato assistencial de plano de saúde é manter hígida a saúde do contratante. Assim, se a base objetiva gravita em torno da manutenção da vida da pessoa humana, a “limitação na cobertura” outra coisa não é senão alguma forma de burlar essa responsabilidade. Aliás, hodiernamente é aceito que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

Com efeito, ao contrário do que alega a Agravante, ressai dos autos que a Agravada comprovou a contento a probabilidade do direito invocado e a urgência na obtenção do tratamento domiciliar.

De um lado, cotejando os documentos que instruem os autos de origem, verifica-se, em especial da leitura da prescrição dos laudos médicos e relatórios de fono e fisio, que a Agravada é "Neuropata, acamada de longa data, portadora de encefalopatia crônica Não Progressiva, paralisia cerebral Hemiparética a direita, com piora da espasticidade e involução do DNPM, após internações por pneumonias de repetição, Epilepsia de Difícil Controle (de etiologia: Encefalopatia Epilética – por Síndrome de WEST que evoluiu com Síndrome de LENOX GASTAUT), deficiência intelectual grave, gastrostomizada com alimentação exclusiva via gastronomia", necessita do tratamento especializado por home care por tempo indeterminado, e o palpável risco à saúde com a recusa da terapia solicitada (pnemonia de repetição, descompensação da epilepsia e internação frequente em UTI).

De outro, conforme ampla sabença, a insustentabilidade da tese da legalidade da negativa de cobertura decorrente de exclusão expressa no contrato firmado, que não condiz com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça; em primazia do direito à vida e ao regramento do Direito do Consumidor relativo a proibição de cláusula contratuais abusivas, o STJ se mostra completamente contrário a recusa do fornecimento de internação home care.

Ante as flagrantes situações de risco, as normas e princípios constitucionais reclamam o alígero atendimento das necessidades da parte contratante, mormente porque restou amplamente comprovada em documentos médicos nos autos de origem as condições clínicas da Agravada, bem como a configuração de relação consumerista entre ambas as partes, com fulcro no contrato celebrado entre elas.

Outrossim, a solução do litígio só pode ser realizada sob tais parâmetros, uma vez que não se trata de uma simples relação contratual, ou um simples contrato de adesão consumerista, mas versa sobre a opção de ter à disposição, profissionais e serviços garantidores da manutenção da integridade psicofísica das pessoas.

Ademais, as hipóteses de exclusão de cobertura são limitadas pela razoabilidade, exatamente para que os tratamentos previstos e a própria finalidade do contrato não sejam obstados; devendo-se prestigiar, o quanto possível, a proximidade do profissional que tratou o consumidor, que conhece as nuances de seu estado de saúde e possui conhecimentos técnicos, ao que se presume, para opinar quanto ao melhor instrumento e/ou equipamento a ser empregado em sua técnica terapêutica. Entendimento divergente, limitando o fornecimento de todos os meios necessários à recuperação/manutenção da saúde, fere o direito fundamental à vida previsto na Constituição, e que deve prevalecer sobre qualquer outro.”

É de se ressaltar, como dito, que o contrato pactuado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, devendo-se observar que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, conforme prevê o art. 20, § 2o, do Código Consumerista, motivo pelo qual as regras contratuais devem ser interpretadas em beneficio ao consumidor, visando sempre o restabelecimento da saúde do contratante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INOMINADO. APELACAO. PLANO DE SAUDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE. Autor narra que o plano de saúde se nega a manter o serviço de home care. Sentença de procedência. Apelo da Golden Cross. Registre- se que, o contrato de plano de saude deve observar a Lei 8.078/90 e, com isso, as suas clausulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47. Não fosse isso, a clausula limitadora da obrigacao do plano de saúde e nula na medida em que abusiva. Impossibilidade de o prestador de serviço medico-hospitalar se negar a manter o home care, que no momento e essencial a saúde e a dignidade do autor. A exclusão da cobertura nao pode desvirtuar a finalidade do contrato. O atendimento domiciliar propicia um maior contato familiar e uma melhor qualidade de vida, em obediência ao principio da dignidade da pessoa humana. Manutenção da sentença. DESPROVIDO.” (TJ/RJ. APL 00196302520098190001 RJ 0019630- 25.2009.8.19.0001. Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO. Julgamento 19/03/2013. DECIMA NONA CAMARA CIVEL. DJE: 29/05/2013 18:24)

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. SERVICO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAUDE. DANO MORAL. 1 - Polemica em torna da cobertura por plano de saúde do serviçolo9 de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na duvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favoravel ao consumidor.
Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação especifica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição a internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instancias de origem. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ. REsp 1378707 RJ 2013/0099511-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgamento:26/05/2015. Orgao Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA. Publicacao: DJe 15/06/2015 – g.n.).

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento

Julgo prejudicado o agravo regimental cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024